Tribunal: TJDFT
Processo: 0713462-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0713462-40.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSUE DE SOUZA MENDES EMBARGADO: GERLANE ALVES DA SILVA, LUISA MARIA DA SILVA DECISÃO Gerlane Alves da Silva e Luísa Maria da Silva, na manifestação (id. 79144794), pleiteiam a concessão de tutela de urgência incidental para que seja expedido ofício ao Juízo de Primeiro Grau comunicando o indeferimento de efeito suspensivo neste agravo de instrumento, e determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. As agravantes-credoras pleitearam (id. 255021113), no cumprimento de sentença originário, o seu prosseguimento, com a liberação de valores penhorados, todavia, o pedido indeferido na r. decisão proferida em 5/11/2025, in verbis: "[...] Apesar da ausência de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n.o 0713462-40.2025.8.07.0000 (ID 232552595), também interposto em face da Decisão de ID 229940831, entendo, por cautela, ser prudente aguardar o julgamento final do recurso interposto antes de autorizar o levantamento dos valores decorrentes da penhora no rosto dos autos ordenada ao ID 217443943, os quais já se encontram em conta judicial vinculada ao feito. Ressalto, ainda, que permanece pendente de julgamento o Agravo no 0743197-21.2025.8.07.0000, interposto contra a Decisão de ID 249031787, referente ao pedido de adjudicação de imóvel. Assim, o prosseguimento do feito, no que diz respeito aos pontos acima mencionados, depende da comunicação do trânsito dos recursos interpostos, já determinada ao ID 252667102. [...]" As credoras opuseram embargos de declaração da r. decisão, que foram rejeitados (id. 257017322). Portanto, a irresignação das agravadas-credoras deve ser formulada pela via adequada e tempestiva no processo originário, e não por meio do requerimento apresentado neste recurso, interposto pela parte adversa. Nada a prover, portanto. Aguarde-se o julgamento colegiado dos presentes embargos de declaração incluídos na 1a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 21/01/2026 a 29/01/2026. P. I. Brasília - DF, 4 de dezembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora